Tribunal: TJDFT
Processo: 0700155-24.2021.8.07.9000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2021-02-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR1 Gabinete da Juíza de Direito Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0700155-24.2021.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ADAILDO FRAZAO DE SOUSA AGRAVADO: TATIANA MARTINS FERREIRA, DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO DISTRITO FEDERAL - DETRAN DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto contra decisão que deferiu a antecipação da tutela, em favor da agravada, para determinar ao DETRAN a liberação do veículo que se encontra no depósito público, após o pagamento de todas as taxas administrativas obrigatórias, sob pena de aplicação de multa. Segundo o agravante, o argumento para deferir a tutela requerida não deve prevalecer, uma vez que toda a culpa de dano, se houve, é da própria agravada, uma vez que fora condenada, em processo que tramitou perante a 2a Vara Cível de Taguatinga, a quitar as parcelas vincendas e vencidas do veículo, no prazo de 15 dias, e não o fez. Brevemente relatados, Decido. Defiro gratuidade de justiça ao agravante. Contudo, o recurso não comporta conhecimento. O interesse processual consubstancia-se na utilidade, necessidade e adequação do provimento jurisdicional almejado pela parte. Assim, conforme a mais abalizada doutrina, “O interesse recursal resulta da conjugação de dois fatores: de um lado, é preciso que o recorrente possa esperar, da interposição do recurso, a consecução de um resultado a que corresponda situação mais vantajosa, do ponto de vista prático, do que a emergente da decisão recorrida; de outro lado, que lhe seja necessário usar o recurso para alcançar tal vantagem.” (José Carlos Barbosa Moreira, Comentários ao Código de Processo Civil, Vol. V, p. 166) Na hipótese, a determinação judicial direcionada ao DETRAN para liberar o veículo que se encontra no depósito público não lhe acarreta nenhum prejuízo processual nos autos principais, tendo em vista que o pedido contra si deduzido resume-se à entrega de procuração à agravada/autora para fins de regularização do veículo em órgãos públicos, e transferência do financiamento para o nome da agravada, mas que o agravante nega-se a outorgar, não guardando qualquer liame, portanto, com a apreensão do veículo, por ausência do CRLV. Ademais, verifica-se que o agravante recebeu o valor do ágio do veículo e a questão referente às parcelas do financiamento e à posse do bem já estão definidas por sentença transitada em julgado, sendo deferido ao agravante apenas a condenação da agravada em obrigação de fazer, sob pena de conversão em perdas e danos, o que já é objeto, inclusive, de Cumprimento de Sentença no Juízo Cível de Taguatinga (pj-e n.0702817-42.2019.8.07.0007). Fácil perceber, destarte, que a decisão agravada em nada altera a posição processual do agravante nos autos principais. Não bastasse a falta de interesse recursal, vê-se ainda que o agravante deixou de impugnar especificamente os fundamentos da decisão recorrida, o que, por esse ângulo, torna o presente recurso inadmissível. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do recurso, nos termos do art. 932, inc.. III, do CPC e art. 10, V, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Preclusa, arquivem-se. Comunique-se ao Juízo de origem o teor da presente decisão. Int. Brasília/DF, 10 de fevereiro de 2021. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora